Tribunal: TJPA
Processo: 0813598-55.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813598-55.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOÃO CARLOS MORAES DOS SANTOS, ELIAS MORAES DOS SANTOS, ISAIAS MORAES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DO ARTIGO
ART. 213 C/C ART. 217-A, ART. 226, II, E ART. 71, TODOS DO CP
. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE PELO STJ, MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP, DURANTE O PROCESSAMENTO DO
WRIT
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HC PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando que foi proferida
decisão pelo Superior Tribunal de Justiça, no dia 24/09/2022, revogando a prisão preventiva dos coactos, mediante imposição de medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP
. Restou sem objeto o presente
writ
.

2. Impositiva a extinção do feito sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 02 de fevereiro de 2023.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JOÃO CARLOS MORAES DOS SANTOS, ISAIAS MORAES DOS SANTOS e ELIAS MORAES DOS SANTOS, acusados pela prática do crime previsto no artigo 217-A c/c artigo 226, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

Consta da impetração que os pacientes tiveram suas prisões preventivas decretadas no dia 14/09/2022, e os respectivos mandados foram cumpridos no mesmo dia quanto aos coactos JOÃO CARLOS MORAES DOS SANTOS e ISAIAS MORAES DOS SANTOS, contudo, não houve cumprimento até a presente data com relação a ELIAS MORAES DOS SANTOS.

Aduzem os impetrantes que os coactos sofrem constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, face a negativa de prestação jurisdicional, em razão da não apreciação do pedido de substituição da prisão preventiva, cujo parecer ministerial opina pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ressaltam que a autoridade inquinada coatora se reservou para apreciar o pedido de liberdade por ocasião da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 19/10/2022, quando serão tomados os depoimentos especiais das vítimas.

Por esses motivos, pediu a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida e as informações foram prestadas pela autoridade coatora.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento de denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada em 14/09/2022, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 213 c/c art. 217-A, art. 226, II, e art. 71, todos do CP. Os coactos João Carlos Moraes dos Santos e Isaias Moraes dos Santos, tiveram os mandados cumpridos no mesmo dia, ao passo que Elias Moraes dos Santos encontrava-se em lugar incerto e não sabido.

Consta, ainda, o Ofício nº 096641/2022-CPPE, expedido pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça, informando esta Corte que os ora pacientes impetraram
Habeas Corpus
junto àquele Sodalício, protocolado sob o nº 773.891/PA, sob a relatoria do Ministro Olindo Menezes, que proferiu decisão no dia 24/09/2022, concedendo liminarmente a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva dos coactos por medidas cautelares do art. 319 do CPP (doc. ID nº 11267096).

Assim sendo, uma vez superados os motivos que ensejaram a impetração do presente remédio heroico, não mais existe ilegalidade a ser sanada nesta via. Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO HC PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO HC PREJUDICADO UNANIMIDADE.
1. Tendo o paciente se beneficiado com a liberdade provisória durante o processamento do HC, restou sem objeto o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP
(Acórdão nº 74994, Des. Ronaldo Marques Valle, Publicação: 17/12/2008).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo prejudicado o presente
writ
, nos termos do art. 659 do CPPB
[1]
, pela perda superveniente do objeto, tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

É o meu voto.

Belém. (PA), 31
de janeiro de 2023.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]
Art. 659. Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Belém, 02/02/2023